Tribunal: TRF3
Processo: 0001540-72.2016.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
777/1327)

0001540-72.2016.4.03.6121

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001540-72.2016.4.03.6121

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: SEBASTIAO MENINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 05/03/1997 a 17/10/2011, determinando a respectiva averbação e a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros a partir da citação. O embargante alega omissão em dois pontos: (i) ausência de manifestação sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade posterior a 02/12/1998 em razão da declaração de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) ausência de pronunciamento sobre os critérios de atualização monetária decorrentes da EC no 136/2025.

II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao impacto da declaração de eficácia do EPI no PPP sobre o reconhecimento da atividade especial, à vista da conjugação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se há omissão quanto à aplicação da EC no 136/2025 aos critérios de atualização monetária do débito.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem via recursal destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de mera inconformidade com o resultado do julgamento.

4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.090 — segundo a qual a declaração de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial — deve ser lida em harmonia com o Tema 555/STF, que impõe o reconhecimento da especialidade sempre que subsistir dúvida razoável sobre a real eficácia do equipamento. O novo ônus probatório, reassentado pelo STJ em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob o entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. A dúvida razoável quanto à capacidade protetiva dos EPIs — considerando que nenhum equipamento oferece proteção integral contra os agentes nocivos que visa neutralizar — impõe o reconhecimento da especialidade.

5. A EC no 136/2025 alterou o regime de atualização dos requisitórios, prevendo o IPCA para a correção monetária e juros simples de 2% ao ano como compensação pela mora, vedados os juros compensatórios, para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento. Para a fase anterior — liquidação e cumprimento do título judicial —, a omissão normativa é colmatada pela aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n. 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material, conforme assentado pelo STF no Tema 1.361 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do INSS providos para integrar o acórdão nos termos da fundamentação.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC); STJ, Tema 1.090; STF, Tema 1.361; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001540-72.2016.4.03.6121

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: SEBASTIAO MENINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP136460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno da parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 05/03/1997 a 17/10/2011, determinando ao INSS a respectiva averbação e a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros a partir da citação.

O embargante sustenta omissão do acórdão em dois pontos: (i) ausência de manifestação expressa sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998 em razão da informação constante no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ; e (ii) ausência de pronunciamento sobre a alteração dos critérios de atualização monetária decorrente da Emenda Constitucional no 136/2025.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

O INSS alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecer a especialidade por exposição a agentes químicos quando utilizados EPI eficaz.

Impõe-se o saneamento da omissão, conforme segue abaixo.DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando “comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade”, o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que “nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial”.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível.

Portanto, é cabível o reconhecimento da especialidade, eis que não comprovada a eficácia do EPI e, havendo dúvida razoável, impende decidir em favor do segurado.

Da omissão quanto à atualização monetária — EC no 136/2025

No que se refere à segunda omissão, assiste razão ao embargante.

O acórdão, ao fixar os critérios de atualização do débito, deixou de apreciar expressamente as consequências da Emenda Constitucional no 136/2025.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração para integrar o acórdão nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1.090/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS.

I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 05/03/1997 a 17/10/2011, determinando a respectiva averbação e a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros a partir da citação. O embargante alega omissão em dois pontos: (i) ausência de manifestação sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade posterior a 02/12/1998 em razão da declaração de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) ausência de pronunciamento sobre os critérios de atualização monetária decorrentes da EC no 136/2025.

II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao impacto da declaração de eficácia do EPI no PPP sobre o reconhecimento da atividade especial, à vista da conjugação dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; e (ii) saber se há omissão quanto à aplicação da EC no 136/2025 aos critérios de atualização monetária do débito.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem via recursal destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de mera inconformidade com o resultado do julgamento.

4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.090 — segundo a qual a declaração de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial — deve ser lida em harmonia com o Tema 555/STF, que impõe o reconhecimento da especialidade sempre que subsistir dúvida razoável sobre a real eficácia do equipamento. O novo ônus probatório, reassentado pelo STJ em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob o entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. A dúvida razoável quanto à capacidade protetiva dos EPIs — considerando que nenhum equipamento oferece proteção integral contra os agentes nocivos que visa neutralizar — impõe o reconhecimento da especialidade.

5. A EC no 136/2025 alterou o regime de atualização dos requisitórios, prevendo o IPCA para a correção monetária e juros simples de 2% ao ano como compensação pela mora, vedados os juros compensatórios, para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento. Para a fase anterior — liquidação e cumprimento do título judicial —, a omissão normativa é colmatada pela aplicação dos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n. 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material, conforme assentado pelo STF no Tema 1.361 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração do INSS providos para integrar o acórdão nos termos da fundamentação.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC); STJ, Tema 1.090; STF, Tema 1.361; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão